Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701036-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MARIA PEPE DE MORAES AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por LIDIA MARIA PEPE DE MORAES , sem pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de procedimento comum cível 0700631-25.2023.8.07.0001. O juízo de origem rejeitou o benefício de gratuidade de justiça (ID 146395270). Em análise aos autos, observa-se que houve pedido do Agravante de concessão de gratuidade jurídica na contestação. Todavia, o pedido veio desacompanhado de documentos comprovatórios da alegada hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade e da concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023 14:17:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador